Tribunal: TJDFT
Processo: 0723789-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. TEMAS 793 E 1234. REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. KEYTRUDA (PEMBLOLIZUMABE). MELANOMA METASTÁTICO. INDISPENSABILIDADE DEMONSTRADA. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. REVOGAÇÃO DO ENUNCIADO No 421 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a competência do Juízo singular para processar e julgar a demanda proposta pelo recorrido que tem como objetivo a imposição, ao Distrito Federal, da obrigação de fornecer o medicamento "Keytruda (Pembrolizumabe)"; e b) a possibilidade de imposição, ao recorrente, da obrigação de custear o fornecimento do aludido medicamento.
2. Por meio do Tema de Repercussão Geral no 793, editado pelo Supremo Tribunal Federal (RE no 1.287.019), foi fixada a tese segundo a qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.
3. Foi editado ainda o Tema de Repercussão Geral no 1234, da lavra do Supremo Tribunal Federal (RE no 1.366.243), segundo o qual “para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação dos Mercados de Medicamentos (CEMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”. 3.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao fixar a aludida tese, promoveu a modulação dos efeitos. 3.2. A respeito da competência, nossa Suprema Corte determinou que somente haverá alteração da competência em relação às demandas ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando, assim, sua aplicação aos processos em tramitação até a aludida data. 3.3. Por força do precedente mencionado, a modulação dos efeitos proposta pelo Excelso Supremo Tribunal Federal deve ser aplicada no presente caso. 3.4. A integração da União ao polo passivo, portanto, não é obrigatória, de modo que deve ser mantida a competência em favor do Juízo de origem.
4. A questão trazida a exame deve ser examinada sob a ótica do direito fundamental à saúde, nos termos das regras previstas nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e na regra estabelecida no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
5. Trata-se, assim, de temas erigidos à categoria dos direitos fundamentais de aplicabilidade e eficácia imediatas, devendo o Estado velar pela subsequente promoção e proteção. 5.1. Por esse motivo, em síntese, há de ser sublinhado que a Constituição Federal, ao prever em seus artigos 6o e 196, o “direito à saúde” como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de “direito fundamental”, ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por “toda pessoa”.
6. A respeito do tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público, de medicamentos não constantes em ato normativo do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observadas a presença cumulativa de três requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento indicado; e c) existência de registro do medicamento na ANVISA.
7. A Conitec recomendou a incorporação, ao SUS, do medicamento pembrolizumabe para o tratamento de primeira linha do melanoma avançado não cirúrgico e metastático.
8. Diante do atual quadro de saúde do autor, e, à vista da peculiaridade de que o medicamento foi indicado pelo médico que atende o paciente, a pretensão inicial deve ser acolhida.
9. Fica o registro também que em razão do tratamento oncológico fornecido ao apelado, o subsequente valor da condenação do Distrito Federal relativo ao fornecimento do referido medicamento deverá ser ressarcido pela União, no percentual de 80% oitenta por cento) do montante pago pelo recorrente, nos termos da diretriz estabelecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 1234.
10. Diante da revogação do enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como em virtude do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005 (tema no 1002) pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, deve haver a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública. 10.1. Convém destacar, no entanto, a desnecessidade de aplicação concomitante da regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC. 10.2. De acordo com a norma estabelecida no art. 4o, § 6o da Lei Complementar no 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar no 132/2009, “a capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público”. 10.3. Por essa razão, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.240.999-SP (tema no 1074), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual “é inconstitucional a exigência de inscrição do Defensor Púbico nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.” 10.4. Assim, não se afigura aplicável a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, pois os defensores públicos não exercem propriamente a atividade de “advogado” regularmente inscrito na OAB.
12. Recurso desprovido.